Tribunal: TJSP
Processo: 1062962-87.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. Mandado de segurança. Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Possibilidade. Incidência do teto constitucional sobre a base de cálculo da indenização (inteligência do § 2o, do artigo 42, da LCE No 1.059/08). Impossibilidade, contudo, de incidência do teto constitucional sobre o valor indenizado, de modo que ele não

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. Mandado de segurança. Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Possibilidade. Incidência do teto constitucional sobre a base de cálculo da indenização (inteligência do § 2o, do artigo 42, da LCE No 1.059/08). Impossibilidade, contudo, de incidência do teto constitucional sobre o valor indenizado, de modo que ele não reduz o valor da indenização. Precedentes do STF e deste TJSP. Decisum de primeiro grau, contudo, que não abordou a única questão objeto do writ, a saber, a incidência do teto constitucional sobre a base de cálculo da indenização. Sentença concessiva da segurança anulada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Recursos oficial e voluntário providos para denegar a segurança postulada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1062962-87.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FIDELES ALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062962-87.2017.8.26.0053 - Voto no 3150
2
Apelação Cível no 1062962-87.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Fideles Alves da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 3150
Apelação e Remessa Necessária. Mandado de
segurança. Agente Fiscal de Rendas do Estado de São
Paulo. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia.
Possibilidade. Incidência do teto constitucional sobre
a base de cálculo da indenização (inteligência do §
2o, do artigo 42, da LCE No 1.059/08). Impossibilidade,
contudo, de incidência do teto constitucional sobre o
valor indenizado, de modo que ele não reduz o valor
da indenização. Precedentes do STF e deste TJSP.
Decisum de primeiro grau, contudo, que não abordou
a única questão objeto do writ, a saber, a incidência
do teto constitucional sobre a base de cálculo da
indenização. Sentença concessiva da segurança
anulada. Aplicação da Teoria da Causa Madura.
Recursos oficial e voluntário providos para denegar a
segurança postulada.
?

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de São Paulo em face da sentença proferida em mandado
de segurança impetrado por Fideles Alves da Silva, pela qual foi
concedida a segurança para garantir ao impetrante o pagamento
da licença-prêmio, referentes aos períodos descritos na inicial, não
usufruídos em atividade, sem a incidência do limite do teto
remuneratório (fls. 96/99).

Inconformada, apela a Fazenda Estadual alegando
nulidade da sentença em reexame, ao deixar ela de tecer qualquer
linha acerca da análise da observância ou não do teto
remuneratório constitucional, única questão controvertida do feito.
Quanto ao mérito, sustenta a aplicabilidade do redutor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062962-87.2017.8.26.0053 - Voto no 3150
3
constitucional implementado pela Emenda Constitucional 41/2003 (e
alterações posteriores) aos valores componentes da conversão em
pecúnia das licenças-prêmio pagas aos integrantes da carreira de
Agente Fiscal de Rendas, em conformidade com o artigo 43, da Lei
Complementar
Estadual
no
1059/2008.
Sustenta
mais
a
inaplicabilidade da Súmula no 136 do Superior Tribunal de Justiça, sob
o argumento de que não se trata de pagamento de licença-prêmio
não gozada por necessidade do serviço, ou de indenização de
benefício não usufruído, mas de mera conversão de benefício, o que
descaracterizaria
a
natureza
jurídica
de
indenização,
para
caracterizar o mero pagamento de benefício administrativo logo,
natureza compensatória. Postula seja dado provimento ao recurso,
para denegar a segurança.

Contrarrazões às fls. 155/164.

Há reexame necessário, nos termos do §1o, do artigo
14, da Lei no 12.016/09.

É o relatório.

O impetrante exerceu a função de agente fiscal de
rendas e, após a concessão de sua aposentadoria, teve deferida a
conversão em pecúnia dos períodos de licença prêmio não
usufruídos em atividade. Contudo, foi-lhe informado que o
Departamento de Despesa de Pessoal aplica o limite de
vencimentos a que se refere o inciso XII, do artigo 115 da
Constituição do Estado no pagamento das licenças prêmios não
usufruídas. Postulou o impetrante a concessão da segurança, sob o
fundamento de possuir direito à indenização dos períodos de licença
prêmio não usufruídos em atividade sem a incidência do limite
remuneratório, diante da natureza indenizatória da verba, com
fundamento no §1o, do artigo 43, da Lei Complementar no 1059/08,
com base em sua remuneração bruta.

De início, tem-se por não fundamentada a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062962-87.2017.8.26.0053 - Voto no 3150
4
de primeiro grau, na medida em que o pedido inicial de percepção
integral da indenização relativa aos dias de licença-prêmio não
usufruídos em atividade, sem a incidência do limite de vencimentos
previsto no inciso XII do artigo 115 da Constituição do Estado não foi
tratado no decisum impugnado.

No caso concreto destes autos, a sentença de
primeiro grau limitou-se a tecer considerações a respeito da
possibilidade de conversão em pecúnia de período de licença
prêmio não gozado, sem que tenha abordado a questão da
incidência do teto remuneratório sobre a verba indenizada.

Conforme noticiado pelo impetrante, a conversão em
pecúnia dos períodos de licença prêmio não usufruídos, como lhe
permite o artigo 43, da LC Estadual no 1059/08, foi autorizada pela
Administração, no que se refere a 330 dias de licença-prêmio não
usufruídos, conforme publicação no DOE de 21/12/2017.

Assim
sendo,
evidente
a
omissão
quanto
à
inaplicabilidade do redutor constitucional implementado pela
Emenda Constitucional 41/2003 (e alterações posteriores) aos valores
componentes da conversão em pecúnia das licenças-prêmio pagas
aos integrantes da carreira de Agente Fiscal de Rendas.

Nesse cenário, de rigor a anulação da sentença do
juízo a quo.

Tem-se,
contudo,
que
as
questões
objeto
do
mandado de segurança comportam imediato enfrentamento, por
aplicação do disposto no §3o, do artigo 1.013, do Código de
Processo Civil/2015, a teoria da causa madura (permissão de decisão
do mérito quando em condições de julgamento imediato).

Aqui, trata-se de mandado de segurança pelo qual
pretende o impetrante o reconhecimento da inaplicabilidade do
redutor constitucional implementado pela Emenda Constitucional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062962-87.2017.8.26.0053 - Voto no 3150
5
41/2003 (e alterações posteriores) aos valores componentes da
conversão em pecúnia das licenças-prêmio que vem recebendo.

Com
efeito,
esta
Corte
adota
posicionamento
segundo o qual a licença-prêmio não usufruída pelo servidor no
momento oportuno adquire, ante a impossibilidade de seu gozo, a
natureza de verba indenizatória, de maneira que pode ser
convertida em pecúnia. Tal entendimento é decorrência direta do
princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
Pública, na medida em que esta se beneficiou do trabalho
ininterrupto do servidor que não gozou da licença à qual tinha
direito1.

Impende ressaltar que o Supremo Tribunal Federal fixou
o mesmo entendimento na Tese 635, firmada em julgamento de
recursos repetitivos:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo.
Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas bem
como outros direitos de natureza remuneratória
em
indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem
delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento
sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral
reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.
(ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado
em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJE-044
DIVULG
06-03-2013
PUBLIC
07-03-2013). 635 - Conversão de férias não gozadas em
indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem
delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo
com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista
a
vedação
do
enriquecimento
sem
causa
pela
Administração. Extensão do entendimento a outros direitos
de natureza remuneratória não usufruídos no momento
1 Nesse sentido: I) TJSP; Apelação 1000247-45.2016.8.26.0699; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única; Data do Julgamento:
08/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018; II) TJSP; Apelação 1005527-46.2017.8.26.0348; Relator(a):
Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062962-87.2017.8.26.0053 - Voto no 3150
6
oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

Assim é que não resta dúvida de que a parte
impetrante faz jus à indenização, por conversão em pecúnia, dos
dias de licença-prêmio não gozadas.

Ocorre que, no caso concreto destes autos, a
controvérsia não diz respeito à natureza da licença-prêmio ou aos
pressupostos de sua concessão, mas sim à forma de cálculo
realizada pela Fazenda Pública para o pagamento da verba
indenizatória. Questiona-se, portanto, se o valor a ser pago a título de
licença-prêmio deve ser apurado com base no teto estadual ou
com base na remuneração do servidor antes da incidência do teto.

Em outras palavras, aqui, não se discute a natureza
indenizatória da licença-prêmio, mas a legalidade de se utilizar
como base de cálculo a remuneração bruta do servidor, sem a
incidência do teto constitucional.

De início, tem-se que a Lei Complementar Estadual no
1.059/2008, que regula a carreira de agente fiscal de renda do
Estado de São Paulo, em seu artigo 43, caput e §§ 1o e 2o, assegura
aos integrantes da carreira, a indenização por licença-prêmio não
usufruída, em pecúnia, no momento da aposentadoria ou
falecimento, considerando-se, para sua determinação, o limite a que
se refere o inciso XII do artigo 115 da Constituição Estadual:

LCE no 1.059/2008. Artigo 43 - Os períodos de licenças-
prêmio não usufruídas, a que fazem jus os Agentes Fiscais
de Rendas em atividade, poderão ser convertidos em
pecúnia
no
momento
da
aposentadoria
ou
do
falecimento, mediante requerimento.
§ 1° - O valor pago nos termos do “caput” deste artigo
tem caráter indenizatório, não devendo ser considerado
para fins de determinação do limite a que se refere o
inciso XII do artigo 115 da Constituição Estadual.
§ 2o - O valor da indenização de que trata este artigo
será calculado com base na remuneração efetivamente
percebida pelo Agente Fiscal de Rendas, referente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062962-87.2017.8.26.0053 - Voto no 3150
7
mês anterior ao do evento a que se refere o “caput”
deste artigo, considerando-se, para sua determinação, o
limite a que se refere o inciso XII do artigo 115 da
Constituição Estadual, e o pagamento será efetuado no
prazo de 6 (seis) meses subsequentes ao mês da
aposentadoria, e em separado do demonstrativo dos
proventos. (NR) - § 2o com redação dada pela Lei
Complementar no 1.122, de 30/06/2010, retroagindo seus
efeitos a 01/10/2008. (grifos nossos)

Destarte, verifica-se que a base de cálculo para o
pagamento da verba indenizatória a título de licença-prêmio não
gozada é a remuneração efetivamente percebida pelo Agente
Fiscal de Rendas, referente ao mês anterior ao da aposentadoria,
limitada ao teto constitucional previsto no inciso XII, do artigo 115, da
Constituição Estadual.

Sobre o tema, o Egrégio Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento no sentido da legalidade da incidência do teto
constitucional na base de cálculo de verba de natureza
indenizatória e não no valor total da indenização:

Ementa:
TETO
CONSTITUCIONAL.
CONVERSÃO
DE
LICENÇA-PRÊMIO
EM
PECÚNIA.
AGENTE
FISCAL
DE
RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDE O ART. 37,
INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA BASE DE
CÁLCULO DE VERBA INDENIZATÓRIA E NÃO NO VALOR
TOTAL DEVIDO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
PRECEDENTES.
(SS 5011 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2015
PUBLIC 01-10-2015)

No
mesmo
sentido
vem
reiteradamente
se
posicionando esta Corte:

I. AGENTE FISCAL DE RENDAS. Inativo. Licença-prêmio.
Indenização. Pretensão ao pagamento sem observância
do limite do teto constitucional. Art. 115, XII, da CE e Art.
37, XI, da CF. Inadmissibilidade. Art. 43, § 2o, da LC
1.059/08, com redação da LC 1122/10. Indenização com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062962-87.2017.8.26.0053 - Voto no 3150
8
base na remuneração do mês anterior à aposentadoria,
observado aquele limite. Em caso de gozo da licença-
prêmio, o servidor receberia a remuneração limitada ao
teto. Respectiva indenização que deve corresponder à
remuneração que perceberia no período. Indenização
que não pode superar o dano sofrido em decorrência
da não fruição da licença. Sentença que concedeu a
ordem. Recursos providos.
(TJSP; Apelação Cível 1003453-02.2015.8.26.0053; Relator
(a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
03/08/2015;
Data
de
Registro:
04/08/2015)

II.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Agente Fiscal de Rendas. Pretensão de
percepção da indenização relativa aos dias de licença-
prêmio não usufruídos quando em atividade sem
incidência do redutor salarial. Apesar do caráter
indenizatório do pagamento, a sua base de cálculo
deverá observar o limite imposto pelo art. 115, XII, da
Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes do STF
e desta E. Corte. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001174-03.2017.8.26.0000;
Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 05/02/2018)

III. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. A
sentença julgou procedente o pedido para assegurar o
direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, sem
submeter o pagamento ao teto constitucional. A
controvérsia não gravita em torno da incidência do teto
sobre a soma dos vencimentos com a indenização,
porquanto a Fazenda reconhece a inaplicabilidade do
art. 115, inciso XII, da Constituição Estadual, ao
pagamento em questão. A controvérsia versa sobre a
apuração do valor a ser pago, e se ele deve levar em
conta o teto constitucional ou se o montante a ser pago
deve ser o da remuneração bruta da servidora. LIMITES
DA INDENIZAÇÃO. TETO. A questão não se resolve à luz
da natureza indenizatória da licença prêmio paga em
dinheiro. Se a licença tivesse sido usufruída, o servidor
teria gozado o período de descanso com remuneração
limitada pelo teto. Interpreta-se que o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062962-87.2017.8.26.0053 - Voto no 3150
9
indenização será aquele que o servidor deixou de
receber ao optar pela não fruição. Princípio de simetria
obsta
tratamento
diferenciado
para
situações
semelhantes. A indenização a ser paga deve se
submeter ao teto não porque ele incide sobre verbas de
natureza remuneratória, mas porque a indenização se
mede pela extensão do dano, que é, neste caso, o valor
que o servidor deixou de usufruir em descanso. O teto
não limita a indenização, mas a remuneração que lhe
serve de base de apuração. A natureza indenizatória
impede, por outro lado, que a conversão em pecúnia da
licença seja somada aos proventos de aposentadoria
para
sujeição
conjunta
ao
teto
constitucional.
Precedentes desta 8.a Câmara de Direito Público.
PROVIDO O RECURSO DA FAZENDA. NÃO PROVIDO O
RECURSO DA IMPETRANTE.
(TJSP; Apelação Cível 1057063-45.2016.8.26.0053; Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018)

Por consequência, evidente a incidência do teto
constitucional na base de cálculo de verba de natureza
indenizatória e não no valor total da indenização.

Assim sendo, de rigor a anulação da r. sentença de
primeiro grau e o julgamento da causa, com o permissivo no disposto
no §3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil/2015.

Custas e despesas processuais pelo impetrante.

Ante o exposto, dou provimento aos recursos oficial e
voluntário para denegar a segurança postulada.

PAOLA LORENA
Relatora